Tribunal: TJES
Processo: 5000380-30.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000380-30.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WALACE GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO JUDICIAL INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS PAGAS. AUSÊNCIA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM IMPOSTO DE RENDA DEVIDOS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO ENTE FEDERATIVO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000380-30.2023.8.08.0002

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Recorrido: WALACE GONCALVES DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO JUDICIAL INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS PAGAS. AUSÊNCIA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM IMPOSTO DE RENDA DEVIDOS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO ENTE FEDERATIVO CONHECIDO E PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
O AUTOR, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE POLICIAL MILITAR, SUSTENTA QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO, REALIZA HABITUALMENTE CONVOCAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DA PARTE AUTORA PARA QUE REALIZE ESCALAS EXTRAORDINÁRIAS/SUPLEMENTARES DE SERVIÇO, NO ENTANTO, NÃO IMPLEMENTA O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS DEVIDAS, EFETIVANDO APENAS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL - ISEO. ASSIM, PRETENDE O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL - ISEO E DE SEU IMPOSTO DE RENDA, POIS, SUSTENTA QUE SE TRATA DE VERBA INDENIZATÓRIA, NÃO PODENDO HAVER INCIDÊNCIA DO MENCIONADO IMPOSTO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral e CONDENO o Estado do Espírito Santo a pagar ao requerente os valores devidos a título de horas extraordinárias acrescidas de 50%, com seus reflexos, e restituição de imposto de renda de ISEO, atualizado monetariamente. Declaro a prescrição das parcelas anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da demanda, ou seja, anteriores a 23/03/2018. Os juros devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp 1495146/MG (Tema 905), devido à força cogente do precedente vinculante do STJ. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC nº 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/1995 c/c o art. 27 da Lei n° 12.153/2009. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.’’.

(3). RECURSO DO ENTE FEDERATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE HORAS EXTRAS PARA SERVIDOR MILITAR. GARANTIA CONSTITUCIONAL INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS APENAS NAS HIPÓTESES EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM LEI. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO REQUERIDO NA INICIAL. VALOR QUE REMUNERA A ESCALA SUPLEMENTAR VEDAÇÃO LEGAL À CUMULAÇÃO DO PAGAMENTO DA ISEO COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS ART. 5º DA LCE Nº 662/2012. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IRRELEVÂNCIA DO
NOMEN IURIS.
PAGAMENTO
PROPTER LABOREM.
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA
ISEO
CUMULADA COM HORA EXTRA.
BIS IN IDEM.
PRECEDENTES DO STF, TJES E DAS 1ª E 3ª TURMAS RECURSAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO PROFERIDA POR SEUS TERMOS.
(6). MÉRITO RECURSAL.
APÓS ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO, NOTA-SE QUE A CELEUMA DO CASO EXPOSTO RECAI SOBRE A REMUNERAÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS FEITAS PELA PARTE AUTORA, E TAMBÉM DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEDUZIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A VERBA DENOMINADA
“ISEO”
. EM RELAÇÃO ÀS HORAS EXTRAORDINÁRIAS, NÃO OBSTANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TENHA PACIFICADO O ENTENDIMENTO DE QUE A REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO COM ACRÉSCIMO DE, NO MÍNIMO, 50%, APLICA-SE IMEDIATAMENTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS, POR CONSISTIR EM NORMA AUTO APLICÁVEL, ESTA NÃO TEM APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. DIGO ISSO, POIS AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO PELO JUÍZO DE PISO, A NATUREZA DA ATIVIDADE REALIZADA NÃO SE CONFUNDE COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, INCLUSIVE POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. SEGUNDO ESTABELECE O ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 622/12, O PAGAMENTO “O recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação.”; OU SEJA, O LEGISLADOR DEIXOU CLARO, QUANDO DA FIXAÇÃO DA ISEO, QUE ESTE VALOR NÃO SERIA CUMULATIVO E MAIS, O ART. 1º, § 1º, DESTACOU QUE A ISEO “possui natureza jurídica diversa do serviço extraordinário previsto no art. 101 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e de toda e qualquer escala especial ou extraordinária de serviços prevista nas leis específicas da carreira militar, policiais civis e dos inspetores penitenciários”. NÃO OBSTANTE A LITERALIDADE DA NORMA, ESSA DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DE TAIS PAGAMENTOS FOI RECENTEMENTE ENFRENTADA NO ÂMBITOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE ADIN 7.356/PE, ONDE EM VOTO VENCEDOR PROFERIDO PELO MIN. LUIZ ROBERTO BARROSO, EM SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA AO PRESENTE, EMBORA COM NOMENCLATURA DIVERSA, DECIDIU-SE QUE OS PLANTÕES REALIZADOS PELOS POLICIAIS MILITARES DAQUELE ESTADO NO ÂMBITO DO “PROGRAMA JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA” - CORRESPONDENTE AO ISEO - NÃO DETÉM A NATUREZA DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, LOGO, NÃO SE SUJEITANDO À INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 50% PREVISTO NO ART. 7º, XVI DA CF. DESTACA-SE QUE O EXCELSO PRETÓRIO ENTENDEU QUE AQUELA REMUNERAÇÃO, PAGA EM VALOR FIXO E DE ADESÃO VOLUNTÁRIA, NÃO TEM QUALQUER REFLEXO NA VIDA FUNCIONAL DO SERVIDOR, TRATANDO-SE DE UM “PRÊMIO OU INCENTIVO”. TRANSCREVO, APENAS PARA ILUSTRAÇÃO, TRECHO DO VOTO VENCEDOR: “Vale dizer, o regime especial de trabalho decorrente do Programa Jornada Extra de Segurança – PJES não afronta o direito dos policiais civis à percepção de horas extras, uma vez que a adesão ao serviço é voluntária, de modo que o servidor se compromete à prestação de serviço em período pré-definido e com valor de retribuição previamente estipulado.” E FINALIZA FIXANDO A SEGUINTE TESE: Não viola o art. 7º, XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária”. COMO DESTACADO PELO MIN. ALEXANDRE DE MORAES, O PROGRAMA JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA (PJES) É “um regime especial de trabalho, com condições preestabelecidas, de natureza suplementar e facultativa, ao qual o servidor policial pode simplesmente não aderir”. E É EXATAMENTE ESTA FACULTATIVIDADE QUE ME CONVENCE IGUALMENTE DA NÃO CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO QUANDO DE SUA ADESÃO PELO SERVIDOR MILITAR, CIVIL OU PENAL. IMPORTANTE RESSALTAR QUE O SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO REGULADO PELO ART. 101 DA LEI COMPLEMENTAR 46/94 NÃO FOI, DIRETA OU INDIRETAMENTE SUBSTITUÍDO PELA ISEO, O QUE PODERIA CONFIGURAR, AI SÍM, UMA ILEGALIDADE, MAS SIM, REPITO, TEMOS UM REGIME PRÓPRIO DE REMUNERAÇÃO FACULTATIVO SUPLEMENTAR QUE COEXISTE COM AS DEMAIS REMUNERAÇÕES PREVISTAS NO ORDENAMENTO DE CADA UMA DAS CARREIRAS. TANTO É ASSIM, QUE NA PRÓPRIA FICHA FINANCEIRA JUNTADA PELA PARTE -
ID. 10659167
- HÁ A INDICAÇÃO DE QUE ESTA RECEBEU SIM A GRATIFICAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA, E DE FORMA REITERADA, DEMONSTRANDO A COEXISTÊNCIA DAS MESMAS. ASSIM, ENTENDO QUE O PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR HORAS EXTRAORDINÁRIAS DEVE SER REJEITADO. POR SUA VEZ, NO QUE SE REFERE À NÃO INCIDÊNCIA DE RENDA SOBRE TAIS VALORES, IMPORTANTE ANALISAR A NATUREZA DE TAL VERBA, SE REMUNERATÓRIA OU SE INDENIZATÓRIA. NESTA TOADA, TENHO QUE A SIMPLES INDICAÇÃO DO NOME “INDENIZAÇÃO” FIXADO EM TAL VALOR NÃO INDICA A SUA NATUREZA, CONFORME INCLUSIVE É EXPRESSO NO CTN EM SEU ART. 43, § 1º AO TRATAR DO IMPOSTO DE RENDA. POIS BEM. ESSE TEMA É DE GRANDE DEBATE NO ÂMBITO NACIONAL, HAJA VISTA A EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIAS SOBRE A DEFINIÇÃO DE UMA VERBA SER INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA, NÃO SE ADMITINDO SOLUÇÕES SIMPLISTAS COMO JÁ DEFINIU O STF EM SER OU NÃO INCORPORÁVEL. E, AO CONTRÁRIO DO QUE FOI AFIRMADO PELO JUÍZO DE PISO, ENTENDO QUE A NATUREZA DE TAIS VALORES NÃO DESTOA EM NADA DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE, SENDO MAIS UMA CONTRAPRESTAÇÃO, TAL COMO O SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO QUE É DESEMPENHADO. TEM NATUREZA RETRIBUTIVA PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA, E NÃO UMA REPARAÇÃO POR SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. A EXCEPCIONALIDADE QUE É REMUNERADA JÁ É A PRÓPRIA ATIVIDADE DESEMPENHADA, NÃO EXISTINDO DIREITO A INDENIZAÇÃO POR SITUAÇÕES QUE DESTOAM AO NORMAL EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. ASSIM, CONSIDERO A NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ISEO, DEVENDO INCIDIR O DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (8). SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)